Tribunal: TJDFT
Processo: 0725480-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. ITCD. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Embargos de declaração em que a parte aponta omissão no exame da prescrição.
2 – Prescrição. Conhecimento de ofício. Não obstante a alegação da autora de que houve omissão, tal não se verificou, pois em nenhum momento foi arguida pela parte. Contudo, em face de constituir matéria de ordem pública, congnoscível de ofício, é possível o seu exame mesmo após o prazo em que regularmente a parte poderia se manifestar, eis que devidamente facultada a manifestação da parte contrária na forma dos art. 9o. e 10 do CPC.
3 – Prescrição. Extinção do débito. O fato gerador, com a declaração de doação, ocorreu no ano de 2010, conforme Certidão (ID16103346), quando se presume ter o Distrito Federal dele tomado conhecimento, pelo compartilhamento de informações com a Receita Federal. Na forma do art. 173, o termo inicial para a consumação do prazo prescricional quinquenal se dá no primeiro dia do ano seguinte, ou seja, 1o. de janeiro de 2011 (art. 173, inciso I, do CTN). Logo, a prescrição se consumou em 1o. de janeiro de 2016. O lançamento tributário que ocorreu no exercício de 2017 é nulo, pelo que o crédito é declarado extinto. Embargos de declaração a que se dá provimento para negar provimento ao recurso inominado.
4 – Recurso conhecido e provido.